Tribunal: STF
Processo: MI 7456
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de injunção impetrado por Aline Evangelista Machado Santana e outros, no qual se imputa omissão ao Congresso Nacional e à Presidência da República, quanto à regulamentação da jornada de trabalho dos zootecnistas, sob o fundamento de que deve ser conferida a esses profissionais a mesma carga horária de 20 horas semanais estabelecida para os ocupantes dos cargos de Médico, Médico Veterinário e Médico-Área do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação.



    Sustentam que “A identidade das funções de médico-veterinário e zootecnista é manifesta: a Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho, por exemplo, cataloga o zootecnista sob o nº 223305 e o médico-veterinário sob o nº 2233056 , ambos classificados como profissionais das ciências e das artes (2); profissionais das ciências biológicas, da saúde e afins (22); profissionais da medicina, saúde e afins (223); e como veterinários e zootecnistas (2233)” (eDOC 1, p. 5). 



    Aduzem que são discriminados pela legislação federal (Lei 12.702/2012) e, assim, se encontram submetidos à carga horária de 40 horas semanais a despeito da identidade essencial entre as formações e as funções de zootecnista e médico-veterinário. 



    Ao final, com base em tais argumentos, postulam “a aplicação aos impetrantes, por analogia, do artigo 43 da Lei 12.702/2012, contemplando-lhes com a carga horária adequada aos profissionais com formação em áreas da saúde que exercem a função de Técnico-Administrativo em Educação nas Instituições Federais de Ensino” (eDOC 1, p. 18). Requerem, ainda, seja deferida a gratuidade da justiça.



    Em 29.9.2023, determinei que fossem requisitadas informações às autoridades impetradas, bem como cientificada a Advocacia-Geral da União e, na sequência, remetidos os autos para manifestação da Procuradoria-Geral da República. 



    As informações foram prestadas (eDOC 78, 80, 83 e 84).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não cabimento do mandamus, nos seguintes termos (eDOC 87):



    MANDADO DE INJUNÇÃO. ADMINISTRATIVO. TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO. ZOOTECNISTAS. INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO. CARGA HORÁRIA. DIREITO OU LIBERDADE CONSTITUCIONAL INVIABILIZADA POR OMISSÃO LEGISLATIVA. INOCORRÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO COM REGULAMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. 1. É incabível mandado de injunção quando ausente a alegada omissão ou injustificada mora legislativa que obstaculize o exercício de direito subjetivo de titularidade do impetrante, não sendo instrumento próprio para veicular sua irresignação com a legislação existente sobre o tema. 2. O mandado de injunção é via imprópria para discussão de inconstitucionalidade de norma jurídica. — Parecer pelo não cabimento do mandado de injunção 



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita.



    O presente mandado de injunção não reúne condições de prosseguir.



    Este instrumento pressupõe uma omissão legislativa que inviabilize o exercício de direitos e liberdade constitucionalmente assegurados, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXII, CF). 



    De fato, os requisitos para a impetração do mandado de injunção são estritos, e consistem, de acordo com o ensinamento doutrinário:



    “a) falta de norma regulamentadora de uma previsão constitucional, portanto, descumprimento, pela via da omissão do poder público, de dever constitucional de prestação jurídico-normativa, abrangida mesmo a inconstitucionalidade parcial por omissão; b) que tal omissão impeça o exercício de direito e garantias constitucionais, de tal sorte que, de acordo com entendimento prevalente, o mandado de injunção pressupõe a existência de nexo de causalidade entre a omissão normativa do poder público e a inviabilidade do exercício do direito; c) por via de consequência, caberá mandado de injunção apenas em relação a normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu, que, portanto, mesmo não sendo destituídas por completo de eficácia e aplicabilidade, exijam, como condição de possibilidade formal, provimentos normativos do poder público que venham a assegurar os principais efeitos; d) deve tratar-se de direito e garantia constitucional que atendam aos requisitos do art. 5º, LXXI, CF (...)” (SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz. Art. 5º, LXXI. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; et alli. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 482)



    Nesse sentido, é inarredável, para o exame da demanda, a demonstração da presença dos dois pressupostos constitutivos: i) existência de uma omissão legislativa relativa a um direito ou liberdade garantidos constitucionalmente; ii) a efetiva inviabilidade do gozo de direito, faculdade ou prerrogativa da parte pela ausência desta norma infraconstitucional regulamentadora.



    Todavia, há, neste feito, razão que inviabiliza o seguimento da impetração. Os requerentes deixam de apontar de modo claro e preciso no texto constitucional qual a disposição que entendem carecer de regulamentação.



    Embora os requerentes mencionem, nas razões da impetração, o princípio da isonomia, da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, não citam qual disposição carece de regulamentação. 



    A alegada insuficiência da regulamentação conferida pela Lei 12.702/2012, na qual estabelecida a jornada de trabalho de 20 horas semanais apenas aos ocupantes dos cargos de Médico, Médico Veterinário e Médico-Área do Plano de Carreira dos Cargos TécnicoAdministrativos em Educação, sem abranger os zootecnistas, não dá margem à impetração do writ. 



    Diante desse quadro, não se visualiza o descumprimento de algum dever constitucional pelo legislador na hipótese em comento. O pedido carece, pois, de pressuposto essencial, que é a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5°, LXXI, da Carta Magna). 



    Esta Corte já pacificou o entendimento no sentido de que o mandado de injunção não se presta ao fim de contestar a legislação já existente:



    Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Direito de participação popular em procedimento de sabatina de candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. Ausência de dever constitucional de legislar sobre a matéria. 3. Natureza mandamental do remédio constitucional. Pressuposta omissão legislativa que inviabilize a fruição de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados e de prerrogativas relativas à nacionalidade, soberania e cidadania. Inocorrência. 4. Existência de ato normativo infraconstitucional regulamentador da pretensão. Inadequação do instrumento à veiculação de insatisfação com o conteúdo da norma. 5. Descabimento do mandado de injunção. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MI 6681 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 03-05-2017 PUBLIC 04.05.2017) ”. 



    Nesse sentido, aponto, também, os seguintes julgados:



    “EMENTA Agravo regimental no mandado de injunção. Policial militar do Estado de Pernambuco. Existência de disciplinamento normativo regulamentador de aposentadoria especial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem assim de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, CF/1988). 2. Havendo norma incidente sobre a situação concreta do impetrante, num ou noutro sentido, que ampare o exercício do direito à aposentadoria especial, em plano obviamente diferenciado dos servidores públicos em geral, submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras de transição, carece de interesse a impetração, uma vez ausente qualquer omissão a ser sanada. 3. A mera insatisfação ou injustiça com o conteúdo normativo não autoriza o manuseio do instrumento, havendo de ser resolvida a discrepância entre os interesses da categoria e a realidade jurídica abstrata no plano estritamente legislativo. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MI 6464 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07.10.2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10.11.2015 PUBLIC 11.11.2015).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO DE SER PROCESSADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE. ART. 5º, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR ACERCA DE NULIDADE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DE PREVENÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O mandado de injunção, nos termos do art. 5º, LXXI, da Lei Fundamental, reclama a demonstração de que a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. 2. In casu, “O impetrante procura demonstrar, do que se pode depreender da inicial, a ausência de preceito, no corpo do regimento interno desta Corte, que discipline a nulidade dos feitos quando não observada a prevenção”. 3. A jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido do descabimento do mandado de injunção para fins de questionamento da disciplina legal vigente. Precedentes. 4. Agravo Regimental desprovido” (MI n. 744- AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.2.2014). 



    Diante do exposto, por ser manifestamente incabível, nego seguimento ao mandado de injunção, nos termos do artigo 6º, caput, da Lei nº 13.300/2016.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente